Tribunal: TJSP
Processo: 0001489-30.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO STF, RE No 870.947/SE, TEMA No 810 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO STF, RE No 870.947/SE, TEMA No 810 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ – RECONHECIMENTO, EM VIRTUDE DISSO, DO PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA FESP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000744768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001489-30.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados LUIZ MANECHINI, ANTONIO DIAS
DOS SANTOS, WALTER PESSOA DE LIMA, JOSE AUGUSTO SIRIO, ANTONIO
DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO CORREA, JOSE GERALDO PERETA,
PAULO CILAS RAIMUNDO, LINO APARECIDO DE OLIVEIRA, JOSE
AUGUSTO SIRIO JUNIOR (HERDEIRO), EVANDRO LUIS SIRIO (HERDEIRO),
SILVANA MARGARETH SIRIO DIAS (HERDEIRO), THAISA APARECIDA
CARVALHO SIRIO (HERDEIRO), GILSON ROBERTO SIRIO (HERDEIRO),
DIRCE PIRES DE CARVALHO (HERDEIRO), MARIA HELENA RAYMUNDO
CORRÊA (JUSTIÇA GRATUITA), ELAINE CRISTINA CORREA FERRAZ
(JUSTIÇA GRATUITA), ROSEMEIRE APARECIDA CORREA DAMASCENO
(JUSTIÇA GRATUITA) e PAULO RENATO CORREA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Efetuaram a adequação do jullgado.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
.
Apelação:
0001489-30.2011.8.26.0053
Comarca:
São Paulo - 1a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
FESP
Apelado:
Luiz Manechini e outros
VOTO No 38.781
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE EXECUÇÃO CRITÉRIOS DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE
ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No
1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO STF, RE
No
870.947/SE,
TEMA
No
810
-
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-
TRIBUTÁRIOS
OBSERVARÁ
O
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS
SEGUNDO
A
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA ADEQUAÇÃO QUE SE
FAZ RECONHECIMENTO, EM VIRTUDE DISSO, DO
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA
PELA FESP.
Cuida-se de embargos opostos pela Fazenda do Estado de São
Paulo à execução promovida por Luiz Manechini e outros, sob a alegação de
excesso de execução pela não observância do disposto na Lei no 11.960/2009.
A r. sentença julgou improcedentes os embargos (fls. 78/80).
Apelou a embargante pleiteando a aplicação do disposto na Lei

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
11.960/09, bem como a redução dos honorários fixados (fls. 84/95).
Por decisão unânime deste Tribunal foi afastada a incidência do
disposto na Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a novel legislação só se
aplicaria às ações ajuizadas após o seu advento. Foi dado parcial provimento ao
apelo apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à
causa (fls. 108/112).
Insurgindo-se contra a decisão no tocante a não incidência do
disposto na Lei no 11.960/09, a FESP opôs Embargos de Declaração (fls.
115/122), os quais restaram rejeitados (fls. 125/127).
A FESP interpôs Recurso Extraordinário (fls. 130/146) e
Recurso Especial (fls. 148/162).
O feito restou sobrestado pelo tema Juros Lei 11.960/09 (fls.
181).
Considerando a decisão proferida no REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, bem como o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017, voltaram os autos para reapreciação da
questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 225/231).
Considerando a atribuição de efeito suspensivo pelo Exmo. Min.
Luiz Fux (j. 24/09/2018) no RE 870.947 Tema 810, foi consultado o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público sobre como proceder (fls. 234), sendo,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
posteriormente, deliberado pela suspensão do feito (fls. 237).
Habilitação dos herdeiros às fls. 240/281 e 290/308, deferimento
às fls. 287 e 316.
Petitório dos exequentes/embargados às fls. 319/320 requerendo
o prosseguimento do feito.
Exaurido o julgamento do Tema 810, vieram os autos para
enfrentamento da quaestio.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se, na espécie, de embargos à execução ajuizados pela
FESP para discussão acerca dos acréscimos incidentes sobre o débito executado
(verbas salariais GAP).
Era entendimento desta C. Câmara que o artigo 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, não deveria ser aplicado, pois
a demanda foi ajuizada anteriormente ao advento desta lei. Então, foi dado
parcial provimento ao apelo apenas para fixar os honorários advocatícios devidos
pela FESP em 10% sobre o valor dado à causa (fls. 108/112).
De rigor, pois, a adequação da decisão, para que se coadune com
o julgado sob o regime dos repetitivos, REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
STJ, bem como, com a solução dada pelo Plenário do C. STF no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810.
Em primeiro lugar, no tocante às questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo
que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp
1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl
nos EDcl no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).
Assim, o Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os
embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o
início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais
devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas
respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em
todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os
fins, eis que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade
como índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques -, também enfrentou a questão relacionada à
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, nos seguintes
termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (g.n.)
De rigor, assim, que os parâmetros supramencionados atinentes
aos juros e à correção monetária sejam observados, motivo pelo qual reconhece-
se, em virtude disso, a procedência parcial dos embargos à execução opostos pela
FESP, com o provimento parcial da apelação por ela interposta.
Em sendo assim, fixo a sucumbência recíproca das partes,
pois cada litigante foi em parte vencedor e vencido, devendo as despesas

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
processuais e os honorários advocatícios seguirem a regra do art. 21, do CPC/73.
Fica prejudicada, pois, a parte do apelo fazendário a respeito da
redução dos honorários advocatícios, considerando este novo julgado.
Saliento que os honorários advocatícios estão seguindo as regras
previstas no CPC/73, eis que a sentença foi proferida sob a vigência desta norma
processual que deverá ser respeitada, a teor do que disciplina o art. 14 do NCPC,
em conformidade, ainda, com o Enunciado Administrativo no 7 do C. STJ,
aprovado pelo Plenário na sessão do dia 09/03/2016.
Isto posto, adéqua-se o v. acórdão quanto aos critérios de juros e
correção monetária, dando-se provimento parcial ao apelo da FESP, nos termos
da fundamentação.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator